Tribunal: TJES
Processo: 5008735-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008735-76.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAUL ALBERTO SOUZA e outros

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REVI
SIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Raul Alberto Souza e Débora Américo dos Santos Zuliani contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedente ação revisional de financiamento habitacional e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes e sem observância do devido processo legal, em especial do saneamento do processo conforme art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a demanda sem se manifestar acerca do saneamento do feito ou da produção de provas, conforme requerido pelos autores.

O julgamento antecipado, sem a devida análise das provas requeridas, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas pelas partes caracteriza cerceamento de defesa.

É imprescindível a observância do saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova para garantir o devido processo legal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, arts. 355, I; 357; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5018789-22.2022.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23.01.2024;
TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.001, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5008735-76.2022.8.08.0030
.

APELANTE
S
:
RAUL ALBERTO SOUZA E DÉBORA AMÉRICO DOS SANTOS ZULIANI
.

APELAD
O
S
:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S. A. SPE E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V O T O

Raul Alberto Souza
e
Débora Americo Dos Santos Zuliani

interpuseram
apelação em face da respeitável sentença

proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira Vara
Cível
e Comercial de Linhares
, nos autos da “
ação revisional de financiamento habitacional com pedido de tutela antecipada de urgência
” ajuizada
por el
es

em face de

Villa Maria Imobiliária S. A. S
PE

e

CBL
Desenvolvimento Urbano Ltda.
,

que julgou
im
procedente
s os pedidos formulados na petição inicial e
a
condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça
.

Nas razões do recurso
, alegaram

os
apelante
s
, em síntese, que:
1) a respeitável sentença é
extra petit
a
,
isso porque
“não se ateve ao que foi
levantado pelas partes, sobretudo pela Recorrida, quando na
decisium
o Julgador menciona a questão da valorização imobiliária”; 2) houve cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi oportunizado as partes se defenderem acerca da “valorização imobiliária”; 3) “as parcelas suportaram aumento de mais de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se enquadrando nos parâmetros de um simples reajuste anual”; 4) em virtude da relação de consumo, cabe às recorridas comprovarem a valorização do imóvel; 5) “na ausência de provas o Julgador deveria beneficiar o consumidor”; 6) “Parte Recorrente não tinha conhecimento de que o valor pago à titulo de sinal/entrada seria para remunerar terceiro desconhecido”.

Requere
ram

que seja provido o recurso
e
anulada
a
respeitável
sentença
.

C
onsoante orientação d
o art. 355,
caput
e I, do Código de Processo Civil, “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Estabelece
ainda
o C
PC
que
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (art. 369); que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370, caput); e que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, parágrafo único).

Assim, como destinatário da prova que é, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas
no processo
bastam para a formação de seu convencimento e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórios, de modo que “n
ão há cerceamento de defesa quando,
em decisão adequadamente fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (
STJ,
Ag
ravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 663.635/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 26-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 08-06-2015).

C
onsta nos autos,
contudo,
que
a parte autora
apresentou
réplica
(
id 9693970
)
reforçando
os
argumentos
delineados na petição inicial da ação proposta
e requerendo
a
produção de provas, em especial a documental. Ocorre que o
douto
juízo
a quo
julgou a demanda antecipadamente, proferindo sentença
de improcedência dos pedidos dos autores
, sem contudo, se manifestar acerca do saneamento do feito ou da produção de provas,
ou seja, deixou o magistrado de primeiro grau, deste modo, de observar o contido no art. 357 do CPC,
acarretando
aos autores
claro prejuízo
.

Tenho que
não era cabível proferir a sentença como foi feito porque a ausência de intimação d
os autores e das rés
,
os
impediu de produzir as provas que entendia
m
necessárias ao deslinde da matéria
debatida nos autos,
ou seja, deixaram de
influir
eficazmente na formação da convicção do julgador, ou, ao menos, de ver apreciados os requerimentos de provas que formul
aram
, mormente porque a demanda envolve questões de fato que a prova oral, pericial e documental poderiam, em tese, melhor esclarecer, restando malferidos, destarte, o princípio do
devido processo legal e seus corolários ampla defesa e contraditório,
havendo claro cerceamento de defesa,
restando demonstrado o prejuízo.
Deve, portanto, ser
anulada a sentença
e determinada a
reabertura d
a instrução processual.

O
portunamente colaciono julgados no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo. No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes. 2. Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal. 3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação cível n. 5018789-22.2022.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corr
êa
da Silva, data do julgamento: 23-01-2024, data da publicação/fonte: Dje 24-01-2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo à permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória. (Apelação cível n.
0022301
-
11
.202
0
.8.08.00
1
,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Anselmo Laghi Laranja
, data do julgamento:
14
-
12
-2024, data da publicação/fonte: Dje
16
-
12
-202
3
).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça em favor dos réus apelantes, pois tratando-se de pessoas físicas e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo. 2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa. 3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução.
(Apelação cível n. (Apelação cível n. 5018789-22.2022.8.08.0024,
Segunda
Câmara Cível, Rel. Des.
Raphael Americano Câmara
, data do julgamento:
08
-0
3
-202
3
, data da publicação/fonte: Dje
09
-0
3
-202
3
).

Posto isso,
dou

provimento

ao recurso
interposto, anulo
a sentença
e determino a remessa dos autos à origem a fim de que
seja reaberta
a instrução probatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o relator